Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709809-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a r. sentença de ID 54665031, proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, em que o nobre sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. Em suas razões recursais (ID 54665033), o apelante pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que teria apontado erro grosseiro na prova objetiva do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal (prova tipo 3 - questões 49 e 78). Busca a anulação das questões e que lhe seja concedida a respectiva pontuação, o reclassificando no certame. Ao final, requer tutela antecipada recursal para anular a sentença. É o breve relato. Decido. A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que deve ser aplicada em casos urgentes ou quando a conduta do requerido possa prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Como sabido, o edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo que disciplina o certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. Como sabido, nos concursos públicos a interferência do Poder Judiciário é limitada, sendo cabível de forma excepcional, quando verificada manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame (Tema 485 do Supremo Tribunal Federal). No caso concreto, observa-se que, em tese, a sentença examinou as duas questões impugnadas pelo autor/apelante, e não vislumbrou nenhuma hipótese excepcional que ensejasse a anulação das questões, inclusive, emprestou substancial fundamentação, no sentido de que o conteúdo abordado estava contido no edital e estaria englobado na bibliografia indicada pela banca examinadora. Confira-se: “(...) A questão n. 49 do Caderno de Prova Tipo 3, cujo gabarito oficial é a letra “B”, assim dispõe: 49. Assinale a alternativa correta acerca dos bens públicos. (A) O uso comum do bem público por particular admite duas modalidades, o uso comum ordinário, que está sujeito à remuneração, e o uso comum especial, que é limitado a determinada categoria de usuários. (B) Sobre as minas e jazidas, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. (C) O uso privativo dos bens públicos é o que a Administração Pública confere, mediante título jurídico individual, a pessoa ou grupo de pessoas determinadas, para que o exerçam, sem exclusividade, sobre parcela de bem público. (D) Diante da atual Constituição Federal, a competência para legislar sobre águas foi reservada privativamente aos Estados e Municípios, afastando a competência da União. (E) As águas públicas admitem o uso comum, sendo vedado o uso privativo. O uso comum é aberto a todos e, em regra, gratuito, podendo ser remunerado. O Requerente argumenta que o item de letra “E” exigiria conhecimento do Decreto n. 24.643/1934 (Código de Águas), não previsto em Edital. Ocorre que, diferentemente do que sustenta o Demandante, a questão pode ser respondida tão somente com o conhecimento acerca de Bens Públicos, tema previsto no Anexo I do Edital, especificamente dentro da matéria Noções de Direito Administrativo (ID n. 170329206, p. 15). Acrescenta-se, ainda, que a resposta da questão poderia ser extraída da bibliografia listada no Edital de Abertura para a referida disciplina, conforme explanado no parecer do INSTITUTO AOCP. Destaca-se, por oportuno, o seguinte excerto da justificativa oferecida pela banca examinadora (ID n. 172921515, p. 06): Alternativa E: incorreta de acordo com a doutrina: “As águas públicas admitem o uso comum e o uso privativo. O uso comum é aberto a todos; é, em regra, gratuito, podendo ser remunerado, conforme artigo 103 do Código Civil; está sujeito ao poder de polícia do Estado, que compreende a regulamentação do uso, a fiscalização e a repressão; não tem, em regra, a natureza de direito subjetivo, podendo ser exercido, sem distinção, por todas as pessoas, nacionais e estrangeiras.” No que concerne à questão n. 78 do Caderno de Prova Tipo 3, cujo gabarito oficial é a letra “A”, transcrevo seu inteiro teor: 78. Constatar, como policial, que o número de casos de registro de extorsão, em determinada comunidade, tem baixo índice de notificação à autoridade significa reconhecer que questões práticas relativas à falta de confiança no Estado, à possibilidade de vingança privada e à deficiência no acesso à informação motivam a referida estatística criminal. Em consonância com essas hipóteses práticas, assinale a alternativa INCORRETA. (A) As taxas de subnotificação não têm relação com o tema das cifras ocultas. (B) As cifras douradas representam o índice de crimes de colarinho-branco. (C) As cifras cinza dizem respeito aos casos de crimes que não chegaram à fase processual de persecução penal. (D) Prognósticos estatísticos são aqueles que têm como base tabelas de predição que não levam em conta certos fatores internos e só servem para orientar o estudo de um tipo específico de crime e de seus autores. (E) As cifras rosas de criminalidade dizem respeito às espécies de cifras ocultas ligadas aos crimes de intolerância e à discriminação sexual e homofóbica que não foram formalmente comunicados ao Estado. O Autor sustenta que o Edital do certame, assim como a bibliografia indicada para a disciplina de Criminologia, prevê a necessidade de conhecimento tão somente sobre as cifras negras e douradas, nada dispondo sobre as cifras rosas ou cinzas, mencionadas nas assertivas de letras “C” e “E”. Ocorre que, ainda que não exista menção expressa a tais temas em Edital, é certo que fazem parte do tópico Vitimologia, previsto no item 5 do conteúdo relativo à disciplina de Criminologia (ID n. 170329206, p. 16). Logo, deveriam ser de conhecimento dos candidatos. (...) Desse modo, em uma superficial análise das questões vergastadas, ao menos em sede de prelibação sumária, própria do exame das tutelas de urgência, não verifico, de plano, patente situação de ilegalidade, erro grosseiro ou incompatibilidade com o edital, o que, em tese, afasta a probabilidade de provimento do recurso, ressalvando, porém, a percuciente análise que se fará por ocasião do julgamento do mérito, em conjunto com o eg. Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Operada a preclusão, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator